Tribunal: TJDFT
Processo: 0745663-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
direito processual penal e direito da mulher. Medidas protetivas de urgência. Lei maria da penha. Necessidade de indícios mínimos de violência doméstica e risco atual. Conflito relacionado à guarda de filho. Insuficiência. Revogação mantida. Pedido improcedente.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação em que a parte requerente busca o restabelecimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, anteriormente revogadas pelo juízo de origem, sustentando que tais medidas independem de prova da prática de crime, bastando indícios de risco à mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de meros conflitos familiares relativos a guarda de filho, desacompanhados de indícios mínimos de violência, ameaça ou risco atual, é suficiente para justificar a concessão ou manutenção de medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medidas protetivas exige a presença de indícios razoáveis vinculados a condutas inseridas no contexto de violência doméstica e familiar, não bastando conflitos interpessoais genéricos.

4. A ausência de elementos objetivos que indiquem ameaça, coação, abuso ou risco contemporâneo impede a manutenção de medidas restritivas, que somente se justificam quando imprescindíveis à proteção da mulher.

5. Desentendimentos relativos a guarda de filhos não configuram, por si só, violência de gênero, especialmente quando inexistente motivação discriminatória ou indícios de subjugação.

6. A banalização das medidas protetivas compromete a finalidade da Lei Maria da Penha e pode gerar indevido cerceamento de direitos, impondo a necessidade de rigor na aferição dos requisitos legais.

7. A análise do conjunto probatório revela apenas histórico de conflitos patrimoniais e familiares, sem demonstração de risco efetivo ou violência que fundamente a intervenção judicial por meio de medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO

8. Pedido improcedente.